Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. PROSSEGUIMENTO. RE No 1.205.530 (TEMA 28). IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, §8o DA CF/88. O FRACIONAMNETO NÃO PODE ACARRETAR VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS/RPV. PRECATÓRIO RELACIONADO À PARCELA INCONTROVERSA EM VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS.

1. Consoante entendimento firmado pelo o STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Em outras palavras, para fins de prosseguimento da execução (provisória) no tocante à parte incontroversa, deve-se observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, §8o, CF/88, que veda que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor – RPV e a outra parte, por meio de precatório, ou seja, o fracionamento do crédito não pode configurar violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa).

2. A verificação do teto para fins de expedição de RPV deve ser feita com base na lei que estava em vigor à data de constituição do título executivo (RE no 729.107/DF - Tema 792 -, com repercussão geral reconhecida) e, na espécie, considerando que a sentença executada transitou em julgado em 11/3/2020, verifica-se que estava vigente a Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de teto de 10 salários mínimos.

3. Conquanto, no caso, a parte incontroversa cuja execução provisória é pretendida perfaça o importe inferior a 10 salários mínimos, o que, num primeiro momento autorizaria a expedição de RPV, o valor total do cumprimento de sentença supera referido teto, o que atrai a sistemática de expedição de precatório.

3.1. Não obstante o disposto, o Sistema de Administração de Precatórios – Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 salários mínimos, o que obstaculiza o prosseguimento do cumprimento de sentença pela quantia incontroversa.

4. Agravo de instrumento desprovido.